Tribunal: TJSP
Processo: 1103074-20.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103074-20.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DANIEL
CLEMENTE ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), SILVIO CLEMENTE ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA) e SIMONE DE AQUINO ALVES SOUZA BRAGA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103074-20.2018.8.26.0100
Voto no 37131
Apelação no 1103074-20.2018
Apelante: Daniel Clemente Alves e outros
Apelado: Real e Benemérita Associação Portuguesa de
Beneficência
Ação de cobrança - contrato de prestação de serviços
hospitalares - familiar de paciente que aderiu livremente às
condições contratuais - serviços particulares - contrato válido
- valor devido - ação julgada procedente - sentença mantida -
recurso improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por REAL E BENEMÉRITA
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA contra DANIEL
CLEMENTE ALVES, SIMONE DE AQUINO ALVES SOUZA BRAGA
e SILVIO CLEMENTE ALVES buscando a cobrança de valor relativo a
serviços hospitalares. Ao relatório de fls. 157, acrescenta-se que a ação foi
julgada procedente. Apelaram os réus alegando o cerceamento de defesa,
não tendo sido fundamentado o julgamento da lide de forma antecipada.
Alegam, ainda, terem alertado a médica atendente acerca da
impossibilidade de manter a paciente, que veio a falecer, na condição de
particular, acrescentando que são pessoas reconhecidamente pobres, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103074-20.2018.8.26.0100
não possuem condição de arcar com as despesas hospitalares. Aduzem ter
requerido que o tratamento se desse por meio do SUS, ou que a paciente
fosse transferida para outro hospital. Sustentam, mais, que o termo de
responsabilidade foi assinado sob pressão psicológica, quando a paciente
foi internada em UTI, não tendo sido prestadas quaisquer informações.
Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que não houve cerceamento de
defesa. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria é
exclusivamente de direito, não viola o princípio constitucional da ampla
defesa, conforme preceitua o art. 355,I da lei de rito.
Essa é a hipótese dos autos, pois a apreciação do pedido dos
autores independe da realização da prova testemunhal requerida, podendo
ser realizada à luz do direito positivo vigente.
Com efeito, a oitiva da médica que atendeu a paciente, mãe e
esposa dos réus, em nada contribuiria para o deslinde do feito, uma vez que
a ela são reservadas as questões de ordem técnica, sendo evidente que não
possui competência para tratar das questões administrativas e financeiras
do nosocômio.
Cumpre salientar, ainda, que, ao que consta dos autos, os
réus buscaram os serviços hospitalares da autora de forma livre e
espontânea, sendo evidente, consoante ressaltado pelo MM. Juízo “a quo”,
que “os pacientes internados pelo SUS são encaminhados pelo município
e em atendimento à fila de espera organizada pelo ente público, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103074-20.2018.8.26.0100
podendo o hospital receber pacientes particulares e solicitar que o SUS
arque com as despesas em detrimento dos pacientes sem condições
financeiras” (fls. 158).
No mais, tem-se que a corré Simone aderiu livremente ao
contrato de prestação de serviços hospitalares de fls. 71/74, em que pese o
grave estado de saúde de sua mãe, a quem levou à internação.
Ciente de que se tratava de uma internação particular, uma
vez que não buscou a internação por meio de unidades públicas de saúde,
cujos custos são notoriamente elevados, ainda assim, preferiu a prestação
de serviços da autora, não se vislumbrando o vício de vontade alegado.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES. AÇÃO DE
COBRANÇA. ESTADO DE PERIGO. OCORRÊNCIA.
O estado de perigo é vício de consentimento dual, que exige
para a sua caracterização, a premência da pessoa em se salvar, ou a
membro de sua família e, de outra banda, a ocorrência de obrigação
excessivamente onerosa, aí incluída a imposição de serviços
desnecessários, conscientemente fixada pela contraparte da relação
negocial.
O tão-só sacrifício patrimonial extremo de alguém, na
busca de assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo, não
caracteriza o estado de perigo, pois embora se reconheça que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103074-20.2018.8.26.0100
conjuntura tenha premido a pessoa a se desfazer de seu patrimônio, a
depauperação ocorrida foi conscientemente realizada, na busca pelo
resguardo da própria integridade física, ou de familiar. Atividades
empresariais voltadas especificamente para o atendimento de pessoas em
condição de perigo iminente, como se dá com as emergências de
hospitais particulares, não podem ser obrigadas a suportar o ônus
financeiro do tratamento de todos que lá aportam em situação de risco à
integridade física, ou mesmo à vida, pois esse é o público-alvo desses
locais, e a atividade que desenvolvem com fins lucrativos é legítima, e
detalhadamente regulamentada pelo Poder Público.
Se o nosocômio não exigir, nessas circunstâncias,
nenhuma paga exagerada, ou impor a utilização de serviços não
necessários, ou mesmo garantias extralegais, mas se restringir a cobrar o
justo e usual, pelos esforços realizados para a manutenção da vida, não
há defeito no negócio jurídico que dê ensejo à sua anulação. Recurso
especial
provido.”
(REsp 1680448/MG,
Relatora
Ministra
Nancy
Andrighi, data do julgamento: 22/08/2017).
Ou seja, o contrato é válido, não se vislumbrando a presença
de ilegalidade ou abusividade a serem declaradas, devendo os réus arcarem
com as despesas dele decorrentes e devidamente comprovadas nos autos.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada, inclusive a verba honorária
sucumbencial que bem remunera o trabalho desempenhado nesta sede
recursal, observada a gratuidade processual.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103074-20.2018.8.26.0100
Coutinho de Arruda
Relator